Tribunal: TJDFT
Processo: 0724407-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724407-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELY DE SOUZA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MICHELY DE SOUZA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF em sede da ação de conhecimento n. 0711893-51.2023.8.07.0007 no seguinte teor: “Cuida-se de ação de conhecimento movida por MICHELY DE SOUZA SILVA em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, por meio da qual a requerente postula, em liminar, a suspensão do leilão designado em relação a imóvel objeto de contrato com alienação fiduciária em garantia. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que o procedimento adotado pela credora fiduciária está de acordo com a legislação aplicável ao caso. Além disso, não houve purgação da mora no prazo legal de 15 dias, conforme previsto no § 1o do art. 26 da Lei no 9.514/1997. Lado outro, registro que o valor que a autora pretende depositar judicialmente é menor do que aquele apontado pela integralidade da dívida. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para fins de suspensão de eventual alienação do imóvel sub judice” (ID162422740, autos originários). Nas suas razões, a agravante postula os benefícios da gratuidade de justiça, afirmando “ser juridicamente hipossuficiente e não poder arcar com o ônus financeiro decorrente do presente recurso (custas recursais, preparo e honorários advocatícios), sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família” (ID48057950 – p.5). No mérito, alega que “a notificação que precedeu a hasta pública não possui informação acerca do valor inicial para arrematação, das condições de pagamento, forma, prazo e eventuais comissões e débitos existentes sobre o bem, devendo ser considerado todos estes atos nulos de pleno direito, por estarem em desacordo com o que dispõe o artigo 27, parágrafo 2oB, da Lei 9.517/1997” (ID48057950 – p.5/6). Sustenta que “somente após entrar em contato com o escritório responsável informando a intenção de negociar é que foi informada de que teria direito de preferência para arrematar o bem pelo valor de R$ 225.731,36 (duzentos e vinte e cinco mil setecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), conforme comprovam as conversas via aplicativo de mensagem anexadas aos autos” (ID48057950 – p.6). Consigna que “o valor indicado para purgação da mora em 1o/06, corresponde ao valor quase que integral do bem, à despeito do que prevê a legislação. Em ocorrendo este tipo de situação, os Tribunais Pátrios são unânimes em decidir pela nulidade do ato” (ID48057950 – p.6). Assevera que “consta da notificação que o leilão seria realizado de forma presencial fora da cidade onde está localizado o imóvel, outra flagrante nulidade, pois a lei exige a realização na praça onde está o imóvel objeto do leilão, até para que devedor possa exercer o seu direito de purgar a mora até o momento da assinatura do auto de arrematação, ou ainda, o seu direito de preferência na arrematação” (ID48057950 – p.8). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Evidente que o caso em apreço se amolda às hipóteses legais de existência do “Fumus Boni Iuris” e “Periculum In Mora”, uma vez que a Autora está prestes a sofrer a perda de seu único bem e moradia, em razão de ato expropriatório não condizente com as formas legais prescritas (CC, 166, V). Desta forma, é perfeitamente razoável que Vossa Excelência determine a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial em questão, mediante a conceção (sic) da liminar ora pleiteada. E ainda, sendo vedada a imissão na posse de eventual arrematante, com impedimento e escrituração de nova alienação, mediante expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga/DF. ( ) Por fim, a reversibilidade da medida é igualmente comprovada, pois, mesmo considerando a mínima probabilidade de a Requerida sagrar-se exitosa, poderá, a qualquer tempo, voltar a incluir o bem em hasta pública” (ID48057950 – p.9/10). Ao final, requer: “(a) Pelo recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso, porque cabível e tempestivo; (b) pela concessão da tutela liminar recursal, a fim de reformar da decisão agravada, para determinar à Instituição Requerida que se abstenha de realizar a Concorrência Pública constante do Edital em Anexo, suspendendo o leilão administrativo que ocorrerá no dia 21/06/2023 às 14h30; (c) E ainda, caso não reste possível o cumprimento da liminar nos termos da alínea supra, seja, alternativamente, sustados os efeitos da concorrência, na hipótese de já ter sido realizada, até que se julgue o mérito da ação principal a ser intentada no prazo legal, mediante expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga/DF” (ID48057950 – p.10). Intimada a comprovar a situação de hipossuficiência econômico-financeira (despacho de ID48076742), sobreveio a manifestação de ID48165004 e os documentos de ID48165005 a ID48168664. É o relatório. Decido. Com relação à gratuidade de justiça, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (§1o do art. 101 do CPC). Dispõe o art. 99 do CPC que o benefício poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). A agravante juntou comprovantes de rendimentos e extratos bancários dos últimos seis meses (ID48165005 a ID48168664) que indicam recebimento de remuneração variável correspondente a renda familiar abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos (ex.: R$3.054,84 em maio; R$2.670,99 em abril e R$3.260,25 em março), fazendo jus ao benefício. Assim, defiro a gratuidade de justiça. No mais, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação de conhecimento pela qual indeferida a tutela provisória. Conforme anotado no relatório, a agravante requer a suspensão do leilão do imóvel objeto de contrato com alienação fiduciária em garantia ou, se já realizado, a sustação dos seus efeitos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Depreende-se dos autos originários que o imóvel em litígio (Apartamento n. 810, vaga de garagem n. 1295, Torre ‘D’, Lotes n. 14 a 27, Quadra QI 24, Setor Industrial de Taguatinga, Taguatinga/DF) foi objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia no valor de R$152.800,00, tendo como credor fiduciário BANCO SANTANDER S/A (agravado) — ID162326599 e ID162326600, autos originários. Verifica-se que, por requerimento de BANCO SANTANDER S/A (agravado), o Oficial do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF intimou pessoalmente a agravante para purgar a mora em razão do inadimplemento da obrigação, cujo valor atualizado até 22/06/2022 correspondia a R$11.923,45, tendo sido advertida de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado garantia o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário (ID162333471, autos originários). Extrai-se da certidão de ônus de ID162335000 (p. 3, autos originários) a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, ora agravado, “por não ter sido purgada a mora no prazo legal”. O Edital de ID162326615 (autos originários) informa realização de “público leilão de modo somente on-line” e caracteriza o imóvel objeto do ato; 1o Leilão em 19/06/2023, com lance mínimo igual ou superior a R$337.972,00, e 2o Leilão em 21/06/2023, com lance mínimo igual ou superior a R$225.731,66. Informa, outrossim, o direito de preferência do devedor fiduciante na aquisição do imóvel até a realização do segundo leilão: “ao devedor (a) (s) fiduciante (s) é assegurado o direito de exercer o seu direito de preferência na aquisição do imóvel até a data da realização do segundo Leilão”. Observa-se que BANCO SANTANDER S/A (agravado) notificou a agravante sobre datas, horários e locais do leilão e prazo para desocupação do imóvel, destacando que mais informações poderiam ser obtidas pelo endereço eletrônico “www.portalzuk.com.br”, pertencente à realizadora do leilão e quem confeccionou o edital (ID162333472, autos originários). Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais, sem prejuízo da promoção de leilão público para a alienação do imóvel (arts. 26, 26-A e 27 da Lei 9.514/1997). Com relação ao valor para purgar a mora, a intimação promovida pelo Oficial do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF não se refere ao valor total do imóvel, como tenta levar a crer a agravante, mas ao valor correspondente às prestações vencidas e “as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação” (art. 26, §1o da Lei 9.514/1997), que, atualizado até 22/06/2022, totalizou R$11.923,45. No tocante ao edital do leilão e a notificação da sua realização, assim dispõem os artigos 27 da Lei 9.514/1997 e 886 do CPC: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão intervivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos” “Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados” Diferentemente do alegado, o agravado cumpriu referidos requisitos legais: (i) edital informando realização de público leilão de modo on-line, caracterização do imóvel, datas de realização e lances mínimos e máximos referentes ao 1o e 2o leilão, forma de pagamento e advertência sobre o direito de preferência do devedor fiduciante na aquisição do imóvel até a realização do segundo leilão; (ii) notificação informando datas, horários e locais do leilão e prazo para desocupação do imóvel, destacando que mais informações poderiam ser obtidas pelo endereço eletrônico “www.portalzuk.com.br”, realizadora do ato. Por fim, registre-se que a agravante pleiteou o depósito judicial de R$15.000,00, quantia inferior ao montante total da dívida e que lhe asseguraria a preferência de arrematação a que se refere o §2o-B do 27 da Lei 9.514/1997. Portanto, não há como desconstituir o que bem definido pelo Juízo de primeiro grau: “No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento da medida de urgência postulada, uma vez que o procedimento adotado pela credora fiduciária está de acordo com a legislação aplicável ao caso. Além disso, não houve purgação da mora no prazo legal de 15 dias, conforme previsto no § 1o do art. 26 da Lei no 9.514/1997. Lado outro, registro que o valor que a autora pretende depositar judicialmente é menor do que aquele apontado pela integralidade da dívida. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para fins de suspensão de eventual alienação do imóvel sub judice” (ID162422740, autos originários). Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora